Tribunal: STF
Processo: HC 264831
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.113.244/RN, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) e de desacato (art. 331 do CP). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 16 de outubro de 2018, GLAUBER RICHARD SOBREIRA DE CARVALHO compareceu à sede da Justiça Federal, visto que responde a vários processos criminais em trâmite na 2ª e 14ª Varas Federais da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte, e se dirigiu à recepção do fórum. A recepcionista, ANA PAULA GUEDES DE MOURA, solicitou ao denunciado seu documento de identificação, e GLAUBER afirmou que não o possuía, pois o teria perdido. Então a recepcionista lhe esclareceu que sem o documento de identificação não era possível adentrar às dependências do fórum. Diante disso, GLAUBER retirou um documento de identificação e o jogou em cima da mesa. Na oportunidade, foi solicitado também que GLAUBER abrisse sua bolsa para que o vigilante a vistoriasse, mas ele se recusou a cumprir a ordem e tentou forçar a entrada na porta giratória, a qual estava travada. Ao perceber que não conseguiria entrar forçadamente, voltou e abriu sua bolsa ao vigilante. Após isso, sua entrada foi liberada, sendo-lhe entregue um crachá de identificação, e ele, empurrando a porta giratória com força, saiu falando palavras de baixo calão. Ao sair do fórum, o denunciado deveria entregar o crachá de identificação que lhe foi dado, mas, antes da entrega, danificou-o, amassando-o.



     Da mesma forma, no dia 17 de outubro de 2018, GLAUBER RICHARD SOBREIRA DE CARVALHO compareceu à sede da Justiça Federal, em razão da execução penal nº 0806010-12.2016.4.05.8400 e, na recepção do fórum, novamente alegou que não possuía o documento de identificação. Ao ser alertado pela recepcionista ANA PAULA GUEDES DE MOURA de que ele não entraria no fórum sem apresentar o documento de identificação, o denunciado jogou o documento de identificação em cima da mesa e passou a proferir impropérios contra a funcionária, dizendo: "puta que pariu, nessa porra aqui eu sempre venho e vocês sempre pedem a porra desse caralho de documento", e "você é uma filha da puta, pois você já me conhece e não tem que pedir a porra desse documento". Ao sair do fórum, GLAUBER se recusou a entregar o crachá de identificação que lhe foi dado, tendo-o feito em virtude da interferência do policial militar PAULO CESAR GOMES DA SILVA e do servidor do Gabinete de Segurança Institucional - GSI Francisco Tairon. Diante desses fatos, o denunciado foi preso em flagrante.



    [...]



    Tais fatos comprovam que o denunciado não guarda nenhum respeito às instituições públicas nem aos seus servidores. Conforme consulta ao Pje da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, GLAUBER responde, atualmente, às execuções criminais nº 0810058-14.2016.4.05.8400 e nº 0806010-12.2016.4.05.8400, ambas perante a 14ª Vara Federal, cumprindo penas restritivas de direitos, as quais o forçam a comparecer à Justiça Federal/RN. Ocorre que, mesmo enfrentando o poder do Estado, o denunciado não demonstra qualquer sinal de arrependimento, mas ostenta reiteradamente um comportamento reprovável perante o aparelho estatal e seus funcionários públicos.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 2 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUTABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem afirmou que o recorrente cometeu os delitos imputados e tinha capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos, sendo vedado o reexame das provas nesta instância extraordinária, conforme a Súmula n. 7/STJ. 



    5. As circunstâncias dos crimes foram mantidas como desfavoráveis, pois o réu cometeu outros dois crimes ao comparecer à Justiça Federal para cumprir condições de execução penal.



    6. A substituição da pena por medidas restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal, devido à reincidência do recorrente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) “erro da decisão, como se nota, inclusive do atestado médico que ora se junta, que é claro e expresso ao afirmar que o paciente não é capaz de controlar os seus impulsos de forma voluntária, com quadro de irritabilidade elevado, com forte explosões de raiva”; e (b) “para que não efetue a substituição, o julgador precisa indicar o motivo pelo qual entende não ser socialmente recomendável esta medida, o que não ocorreu”. Requer, assim, a concessão da ordem para reconhecer a inimputabilidade ou substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    No que se refere ao pedido de inimputabilidade, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se à análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Confira-se:



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado de origem assim dispôs sobre a questão relativa a inimputabilidade do réu (fl. 421-424):



    Quanto à alegação do réu de que, por padecer de doença mental, seria incapaz de determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato, foi instaurado em desfavor de GLAUBER RICHARD SOBREIRA DE CARVALHO incidente de insanidade mental. Os laudos psiquiátricos emitidos levam à conclusão de que o acusado, na época dos crimes, era inteiramente capaz e tinha consciência da ilicitude dos fatos que cometeu, com plena capacidade de entendimento e de autodeterminação. Tanto o laudo psiquiátrico original quanto o laudo psiquiátrico complementar concluíram pela imputabilidade penal do acusado GLAUBER RICHARD SOBREIRA DE CARVALHO (Processo nº 0805017-61.2019.4.05.8400, referido no Id. 4058400.5354777).



    Com efeito, se o Tribunal de origem afirmou expressamente, com base na análise dos autos, que o recorrente cometeu os  delitos  que lhe são imputados e que tinha capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos, razão pela qual a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7/STJ.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria — igualmente — o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 160504 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Por fim, a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a impossibilidade de substituição da reprimenda, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    As circunstâncias dos crimes foram mantidas como desfavoráveis, pois o réu cometeu outros dois crimes ao comparecer à Justiça Federal para cumprir condições de execução penal.



    [...] consta que o recorrente é reincidente em práticas criminosas, de modo que, conforme fundamentação da sentença:



    respondeu e/ou responde a diversas ações penais [...], por variados crimes (uso de documento falso, falsidade ideológica, denunciação caluniosa, estelionato, calúnia, difamação e injúria)



    Dessa forma,  a substituição da pena por medidas restritivas de direitos não se afigura socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3º, do CP.



    Desse modo, as especificidades do caso, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante motivação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente